Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-15.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-15.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA VERA LUCIA ALVES - CPF: 487.914.901-20 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), MARIA VERA LUCIA ALVES - CPF: 487.914.901-20 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, que deu provimento ao recurso do banco para julgar improcedente o pedido autoral e, por consequência, considerou prejudicado o recurso adesivo da embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição, omissão ou obscuridade ao: (i) não reconhecer cerceamento de defesa diante do indeferimento da reabertura da instrução processual; (ii) inverter os ônus sucumbenciais sem mencionar a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou de forma clara e adequada as razões pelas quais julgou improcedente o pedido da autora.

4. O acórdão expressamente observou a aplicação do artigo 98, §3o, do CPC, ao mencionar a suspensão da exigibilidade das custas processuais, evidenciando a ausência de qualquer contradição.

5. O cerceamento de defesa não se configura, pois a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da embargante foi corretamente fundamentada, não sendo imprescindível a reabertura da instrução processual.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, limitando-se à correção de vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito e somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA VERA LUCIA ALVES
, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do banco/réu para julgar improcedente o pedido autoral e por consequência, julgou prejudicado o recurso da autora, ora embargante (cf. Id. no 253482673).

A embargante alega que houve cerceamento de seu direito à produção de provas, sustentando que pleiteou a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para apresentação das provas requeridas em audiência. Argumenta que o acórdão, ao julgar prejudicado seu recurso adesivo, contraditoriamente destacou a ausência de comprovação de fatos constitutivos de seu direito, ignorando, contudo, o pedido de reabertura da instrução para essa finalidade.

Ademais, a embargante aduz que obteve o benefício da gratuidade de justiça em primeira instância, benefício este não questionado pela parte adversa. Contudo, o acórdão, ao inverter o ônus sucumbencial, condenou-a ao pagamento das custas processuais, sem mencionar a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

A embargante requer, assim, a correção dessas contradições e obscuridades apontadas, argumentando que tais vícios justificam a modificação do julgado (cf. Id. no 255820661).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 258497658, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Maria Vera Lucia Alves contra o acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, que deu provimento ao recurso do banco para julgar improcedente seu pedido e considerou prejudicado seu recurso adesivo. A embargante alega cerceamento de seu direito à produção de provas, sustentando que pleiteou a anulação da sentença e reabertura da instrução processual, mas o acórdão ignorou essa solicitação ao destacar a ausência de comprovação de fatos constitutivos de seu direito. Também aduz que obteve gratuidade de justiça em primeira instância, não contestada pela parte adversa, mas foi condenada ao pagamento de custas sem a suspensão prevista no CPC. Requer a correção das contradições apontadas, pleiteando a modificação do julgado.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas pelo Banco Master S.A. e por Maria Vera Lúcia Alves contra a sentença da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que declarou nulos os contratos de mútuo e seguro entre as partes e condenou o banco a pagar R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

O banco argumenta que o contrato foi regular, realizado digitalmente com envio de selfie e documentos, e pede a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Maria Vera, por meio de recurso adesivo, alega que o empréstimo foi feito sem seu consentimento, via acesso remoto ao celular pelo aplicativo Anydesk, sendo idosa e analfabeta. Pede a anulação da sentença, caso o recurso do banco seja acolhido, e a reabertura da instrução para o depoimento do representante do banco. Também solicita a majoração da indenização por danos morais.

Constata-se dos autos que a parte autora confessou que, “
recebi uma ligação 065 933002831, e falei com uma moça chamada Maria Luiza
; que ela disse que na minha aposentadoria o bradesco tinha tirado de mim R$ 120,88, no ano de 2014; e daí o banco estava fazendo uma proposta de devolução desse dinheiro; que
ela disse que estava ligando do banco central, mas que ela mexe com todos os bancos
; que daí ela
mandou eu ir para o zap
, que começou falar comigo no +55 11 97281-3591, que
nessa conversa ela me pediu para mandar as fotos dos meus documentos, que acabei mandando
; que
depois ela me pediu para clicar em um link e baixar o aplicativo; que depois que cliquei no link ela pediu para eu ir em um lugar mais claro para tirar o perfil do rosto
; que daí ela falou que ia passar para outra senhora, que esqueci o nome, mas que ela ia conversar comigo; que continue no celular, que
ela pediu para eu tirar uma foto dentro da bolinha e eu fiz; que depois veio uns documentos de um outro celular com nome de credcesta + 5511 4837-5700; que nas mensagem veio parabéns e que a operação tinha dado certo
” (cf. Id. no 231967150), ou seja, durante ligação telefônica recebida de alguém que se identificara como funcionária do Banco Central, abrindo mão da cautela necessária, “entregou” todos os seus documentos, inclusive fotos suas - o que, a princípio, claramente importou em conduta imprudente e em desacordo com as normas de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras em geral.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
aplicativo
, com uso de equipamentos de BBCode, autorizado previamente pelo cliente, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sendo assim, quando o correntista fornece seus dados a outrem, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só fora efetivada porque o terceiro tinha o acesso aos dados da autora após esta fornecê-los, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Ilustrativamente: (...)

Logo, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso do banco/réu
, para julgar improcedente o pedido autoral e por consequência,
julgo prejudicado o recurso da autora.

E em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC".

Como se pode ver, ao inverter os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios, o v. acórdão menciona expressamente “
observada a regra do art. 98, §3o, do CPC
”, que trata justamente da suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, não há qualquer contradição/obscuridade a ser sanada com relação a este ponto.

Da mesma forma, não há falar em contradição com relação à fundamentação do acórdão de que “
não tendo
a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados
” e o pedido contido no recurso de apelação da autora/embargante de reabertura da instrução para
oitiva do depoimento pessoal da parte requerida,
já que, é incontroverso nos autos que houve um evento danoso, no entanto, a fundamentação do acórdão é que a autora não comprovou que a instituição financeira contribuiu para tal evento, até porque, conforme bem fundamentado no referido acórdão, “
as transações bancárias feitas via
aplicativo
, com uso de equipamentos de BBCode, autorizado previamente pelo cliente, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sendo assim, quando o correntista fornece seus dados a outrem, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só fora efetivada porque o terceiro tinha o acesso aos dados da autora após esta fornecê-los, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal
”.

Assim, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025